Tribunal: TJBA
Processo: 8001433-41.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001433-41.2021.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA ISABEL NERY SANTOS MAIA Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDAS CONTRA O PODER PÚBLICO. TEMA 1.313/STJ. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, mantendo o valor da indenização por danos morais e reformando a sentença para fixar os honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, segundo a qual, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem meio processual destinado a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando o vício apontado comprometer a fundamentação da decisão. 4. O acórdão embargado não enfrentou a tese firmada pelo STJ no Tema 1.313, segundo a qual o direito à saúde, quando exigido judicialmente contra o Poder Público, configura hipótese de proveito econômico inestimável, devendo os honorários ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 5. A omissão caracteriza vício sanável por meio de embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos, conforme admite a jurisprudência, quando a correção da decisão é necessária à conformidade com precedente vinculante. 6. Impõe-se, portanto, a retificação do acórdão para adequar-se à tese firmada pelo STJ, com a consequente fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor estabelecido na sentença primeva, afastando-se a aplicação do critério percentual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos , para sanar a omissão e adequar o acórdão à tese firmada no Tema 1.313/STJ, fixando os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor estabelecido na sentença primeva, com a consequente negativa de provimento ao recurso de apelação. __________ Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 8001433-41.2021.8.05.0004, sendo embargante Estado da Bahia e embargado Maria Isabel Nery Santos Maia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Edivaldo Rocha Rotondano Relator Procurador(a) de Justiça